Tribunal: TJDFT
Processo: 0755298-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. COISA JULGADA ESTABELECIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO E DO ESCRITÓRIO PARA RECORRER. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RESULTADO MANIFESTAMENTE DESARRAZOADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu os embargos à execução fiscal sem análise do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 5.000,00, a fim de evitar bis in idem, diante de prévia condenação honorária em ação anulatória conexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade do escritório de advocacia e do patrono para recorrer especificamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a fixação de honorários nos embargos à execução fiscal configuraria bis in idem em razão de condenação anterior em ação anulatória; e (iii) determinar a correção da adoção do critério da equidade, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, ou dos parâmetros do § 8o-A, todos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono, que detém legitimidade própria e concorrente para impugnar, em nome próprio, os critérios de sua fixação, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994 e do art. 85 do CPC.
4. A mera alteração da vinculação institucional do advogado, sem substituição de patrono, não afasta a titularidade do crédito honorário, permanecendo hígida a legitimidade para recorrer.
5. Não há falar em bis in idem quando se está diante de ações autônomas, ainda que relacionadas ao mesmo crédito tributário, pois cada demanda instaura relação processual própria e exige atuação técnica específica.
6. Embora os embargos à execução fiscal e a ação anulatória sejam demandas distintas, a fixação cumulativa de honorários deve respeitar o limite global de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 587 do STJ.
7. Considera-se que, no caso concreto, os honorários fixados na ação anulatória já atingiram percentual elevado sobre valor da causa expressivamente alto, circunstância que inviabiliza nova fixação pelos critérios ordinários, sob pena de desproporção.
8. A resolução dos embargos sem julgamento do mérito, a ausência de complexidade relevante, a curta duração do processo e o reduzido grau de atuação exigido dos patronos justificam a adoção do critério da equidade.
9. A fixação dos honorários por equidade, em valor não elevado, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o art. 85, § 8o, do CPC e com a jurisprudência pátria consolidada.
10. Afastada a configuração do bis in idem, ajusta-se a verba honorária para R$ 30.000,00, quantia compatível com a natureza da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. O advogado possui legitimidade própria e concorrente para recorrer de decisão que fixa honorários sucumbenciais, ainda que a insurgência se limite a esse capítulo da sentença.
2. A vedação ao bis in idem não impede, em abstrato, a fixação de honorários em demandas autônomas, mas autoriza a modulação do arbitramento para evitar remuneração desproporcional quando já atingido o limite legal global.
3. É legítima a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa é elevado, o processo é resolvido sem julgamento do mérito e a aplicação dos percentuais legais conduz a resultado manifestamente desarrazoado.